Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-08.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800700-08.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE DE ACEITAÇÃO TÁCITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de seguro, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não seria crível a insurgência do consumidor apenas após longo período de descontos. O apelante sustenta que jamais contratou o seguro, que a instituição financeira não apresentou proposta assinada nem outro elemento idôneo de formação do vínculo, e requer a reforma integral da sentença para reconhecimento da inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação do banco ao pagamento de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do seguro cobrado na conta do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de prova da avença autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a cessação dos débitos; e (iii) determinar se os descontos indevidos em conta corrente ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação litigiosa é de consumo, de modo que o banco, como fornecedor de serviços, submete-se aos deveres de informação, transparência, segurança e guarda dos registros da contratação.

A negativa de contratação pelo consumidor impõe à instituição financeira o ônus de exibir os elementos ordinários de formação do negócio, não sendo admissível transferir ao correntista a prova de fato negativo absoluto.

A tese de aceitação tácita não se compatibiliza com a contratação de seguro, especialmente quando alegadamente formalizada por canal remoto, pois a higidez da adesão exige demonstração clara de proposta, aceite e disponibilização das condições contratuais.

Registros internos do banco e a mera existência de descontos não comprovam a contratação, porque não substituem proposta assinada, gravação da ligação, certificado individual, apólice, protocolo ou outro documento idôneo apto a demonstrar a anuência do consumidor.

A ausência de comprovação concreta de como a operação foi realizada, embora o banco alegue genericamente utilização de canais digitais, token, TAN code e senha, revela deficiência probatória e impede o reconhecimento da regularidade da cobrança.

A cobrança persistente de valores sem suporte contratual comprovado caracteriza falha relevante na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável, o que autoriza a restituição em dobro dos descontos indevidos.

O desconto indevido em conta bancária do consumidor, sobretudo quando reiterado e incidente sobre valores destinados à subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido.

O arbitramento da indenização deve observar as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequada a fixação do valor em R$ 5.000,00 diante da natureza da ofensa, da reiteração dos descontos e da capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação de seguro descontado em conta corrente por meio de elementos concretos de formação do negócio, não bastando registros internos ou a mera continuidade dos descontos. 2. A invocação de aceitação tácita não supre a ausência de proposta, aceite e documentação mínima da contratação de seguro por canal remoto. 3. A cobrança de seguro não contratado, sem prova idônea do vínculo, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos e a restituição em dobro do indébito quando ausente engano justificável. 4. O desconto indevido reiterado em conta bancária do consumidor configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º, 429, II, e 487, I. CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV. CC, arts. 186, 205, 758, 759, 760 e 927. CF/1988, art. 5º, V e X. Circular SUSEP nº 642/2021. Súmula 297/STJ. Súmula 412/STJ. Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.362.818, rel. não indicado no voto, j. não indicada. STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJPA, Apelação Cível n. 0001624-97.2018.8.14.0128, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.08.2020. TJPA, Processo n. 0800753-32.2020.8.14.0009, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.07.2023. TJPA, Apelação Cível n. 0800743-17.2022.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS
contra sentença proferida nos autos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, no processo nº 0800700-08.2022.8.14.0130, por meio do qual busca a
reforma da sentença de improcedência
para reconhecimento da inexistência da contratação de seguro, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega o apelante que
descobriu descontos em sua conta bancária referentes a seguro de vida sem jamais ter contratado tal serviço
, afirmando que “
houve descontos na sua conta bancária referente a seguro de vida, contudo, jamais realizou qualquer intento dessa natureza muito menos teria autorizado terceiro a fazer em seu nome
”. Sustenta, ainda, que, “
após descobrir que em sua conta bancária havia um serviço discretamente inserido sem a sua anuência, realizou inúmeras tentativas de cancelamento nas vias administrativas, inclusive, dentro da própria agência, não conseguindo lograr êxito, ajuizou a presente demanda, apresentando todos os documentos
”.

Narra que a sentença recorrida julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não seria crível a insurgência contra descontos ocorridos por longo período, consignando o juízo de origem, em síntese, que “
não é crível que alguém reclame sobre descontos indevidos em sua conta corrente após anos do início dos débitos
”, concluindo pela improcedência do pedido e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Contra isso, o recorrente afirma que o próprio magistrado reconheceu a relevância da apresentação do instrumento contratual assinado, mas, ainda assim, julgou improcedente a demanda mesmo sem exibição do contrato pela instituição financeira.

Em preliminar, sustenta a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa / error in procedendo
, argumentando que a controvérsia envolve possível fraude e que o banco, embora tivesse o ônus probatório,
não trouxe aos autos a via original do suposto contrato
, nem outro documento apto a demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor. Defende que incumbia à instituição financeira provar a autenticidade da contratação, inclusive da assinatura aposta no instrumento, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo inviável ao Judiciário chancelar documento cuja origem reputa fraudulenta.

No mérito recursal, o apelante argumenta que a sentença afronta a
Circular SUSEP nº 642/2021
, notadamente porque a contratação de seguro depende de
proposta preenchida e assinada pelo proponente
, salvo hipóteses legais específicas, sendo indevida a invocação de aceitação tácita sem prévia demonstração de que o consumidor tenha buscado formalizar a contratação. Nessa linha, ressalta que “
a tese aplicada somente poderia ser reconhecida (...) caso o recorrente estivesse interesse em contratar e ter formalizado o contrato (...) o que NÃO OCORREU
”.

Acrescenta que também foram violados os arts. 758, 759 e 760 do Código Civil, pois o contrato de seguro deve ser comprovado por apólice, bilhete ou documento idôneo correlato, precedido de proposta escrita contendo os elementos essenciais do risco e do interesse segurado. Defende, por isso, que a cobrança se revelou abusiva e derivada de serviço jamais solicitado, o que imporia a reforma da sentença.

Sustenta, outrossim, violação ao
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente aos arts. 42, 46 e 51, IV, ao fundamento de que não houve manifestação expressa do consumidor, inexistindo clareza quanto à finalidade da cobrança, o que tornaria nula a contratação e caracterizaria cobrança indevida, inclusive sob a ótica de venda casada. Invoca também a incidência da Súmula 297 do STJ e dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, além dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para fundamentar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais suportados.

Aduz, ainda, que a instituição financeira agiu com imprudência e negligência ao não adotar cautelas mínimas para validar a contratação, assumindo os riscos da atividade bancária e das fraudes inerentes ao negócio, razão pela qual entende cabível a
repetição do indébito em dobro
e a
indenização por danos morais
.

Por fim, requer o apelante o
conhecimento e provimento do recurso
, com acolhimento da preliminar suscitada, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, declarada
nula a relação jurídica impugnada
, condenando-se o banco recorrido a
restituir em dobro tudo o que foi cobrado do recorrente
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
, acrescida de juros e multa, além da condenação em
honorários recursais de 20% sobre o valor da causa
.

Em suas
contrarrazões
, a parte recorrida sustenta, inicialmente, que a parte recorrente alegou ter sido surpreendida com descontos relativos a seguro que afirma não ter contratado, tendo ajuizado a ação com pedido de suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. Afirma, contudo, que, ao apresentar contestação,
demonstrou a legitimidade da contratação
, razão pela qual a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Acrescenta que o recurso de apelação não teria impugnado de forma eficaz os fundamentos da sentença, insistindo apenas na reforma do julgado para acolhimento dos pedidos iniciais.

A recorrida argumenta, ainda, que a pretensão recursal seria
descabida
e revelaria intuito de obtenção de vantagem indevida por meio do Judiciário, defendendo a manutenção integral da sentença de improcedência. Sustenta que, da simples análise dos argumentos expendidos, já seria possível verificar a inconsistência da insurgência recursal.

Em preliminar, requer o reconhecimento da
litigância de má-fé
da parte autora/apelante, ao argumento de que já restou demonstrada nos autos a legalidade do contrato de seguro, de modo que a interposição do recurso configuraria alteração da verdade dos fatos, provocação de incidente infundado e utilização indevida do processo. Com base nos arts. 80 e 81 do CPC, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa de
5% sobre o valor da causa
, além das demais penalidades legais.

No mérito, a parte recorrida alega que
não houve vício de consentimento nem fraude
, pois a contratação do seguro teria sido realizada pelo próprio autor, de forma legítima e voluntária. Afirma expressamente que, “
após análise no sistema do Banco, verificou-se que o referido contrato de seguro foi realizado pelo próprio autor
”, acrescentando que a contratação ocorreu
por telefone
, razão pela qual não existiria proposta de adesão assinada.

Sustenta também que, agindo segundo os princípios da boa-fé, o banco procedeu ao
cancelamento dos seguros
, mesmo sem prévio pedido administrativo da parte autora para cessação dos descontos. A partir disso, defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de qualquer ilicitude apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Quanto ao pedido de indenização, a recorrida afirma ser
incabível a condenação por danos morais
, pois não houve comprovação de fato que ultrapasse o mero aborrecimento. Argumenta que não se pode reconhecer responsabilidade civil sem prova de dano efetivo, cabendo à parte autora demonstrar concretamente o prejuízo moral sofrido, o que não teria ocorrido nos autos. Com esse fundamento, sustenta o descabimento tanto dos danos morais quanto dos demais pleitos indenizatórios.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso de apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença
, bem como o acolhimento da preliminar para condenar a parte apelante por
litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Os autos foram distribuídos ao Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES proferiu decisão interlocutória determinando a redistribuição para o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Id. 16399629.

Logo em seguida o Des. RICARDO FERREIRA NUNES

proferiu decisão determinando a redistribuição do presente agravo às turmas de direito público – Id. 16802656.

O feito foi distribuído à Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO que recebeu o recurso de apelação do duplo efeito – Id. 18579692.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito do feito – Id. 19072738.

Logo em seguida a Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO declinou a competência para apreciação do presente recurso e determino sua redistribuição às Turmas de Direito Privado – Id. 24096855.

O feito foi distribuído à relatoria do
Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE que proferiu decisão interlocutória apontando a minha prevenção – Id. 29477630.

Aceito a prevenção arguida e passo a proferi voto.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

II - Mérito

Sob o prisma técnico, a relação litigiosa é nitidamente de consumo. O banco, como fornecedor de serviços, submete-se aos deveres de informação, transparência, segurança e guarda dos registros negociais. Em litígios que versam sobre contratação de seguro ou produto assemelhado com descontos em conta, a prova da contratação não pode ser substituída por inferência fundada no simples transcurso do tempo.

A tese de aceitação tácita manejada na sentença é incompatível com a natureza do produto discutido. Explico.:

Nota-se que em contratos de seguro, sobretudo quando alegadamente formalizados por canal remoto, a higidez da adesão depende de demonstração clara de proposta, aceite e disponibilização das condições contratuais. A própria narrativa defensiva admite que não há proposta assinada; e, em vez de suprir essa lacuna com gravação da ligação, certificado individual, apólice ou protocolo, o banco limita-se a invocar registros internos e a própria cobrança como confirmação do vínculo. O raciocínio é circular: o desconto provaria o contrato, e o contrato justificaria o desconto. Tal estrutura lógica é inaceitável.

Além disso, não prospera a tentativa de deslocar para o autor o ônus de provar fraude ou falsidade, uma vez que, quando o consumidor nega a contratação e o fornecedor promove descontos em sua conta, compete a este exibir os elementos normais de formação do negócio. Exigir do correntista a prova de um fato negativo absoluto — a não contratação — sem que o banco apresente a prova positiva mínima da avença seria inverter, contra o sistema, a racionalidade do processo.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que os contratos bancários formalizados por meio digital, em plataforma eletrônica, com apresentação de documentos pessoais, biometria facial e/ou assinatura digital possuem validade em nosso ordenamento jurídico (STJ AREsp n. 2.362.818 – TJAM).

Ocorre que, em fase de defesa, o Requerido não juntou autos nenhuma comprovação de que o Requerente tenha anuído ao produto cobrado diretamente em sua conta corrente. Nesse sentido, o Banco Requerido pautou sua defesa em alegações generalizadas e desacompanhada de qualquer comprovação, seja por contrato físico ou na forma digital.

Afirma que a contratação também
pode ocorrer
através dos canais digitais do banco com validação da pactuação através das camadas de segurança e que a validação da operação
pode se dar
por meio do TOKEN ou TAN CODE e da senha de 6 números. Porém, em momento algum, afirma como se deu a operação no caso concreto.

Não restam dúvidas de que a assinatura eletrônica atesta a autenticidade da operação financeira realizada entre as partes, porém, como já disse, no presente caso, não resta qualquer comprovação de que o Autor utilizou de sua assinatura eletrônica para contratar o produto cobrado. Nesse sentido, não seria oneroso para a instituição financeira comprovar por meio de fotos eletrônicas ou qualquer outro tipo de registro que o Autor esteve em uma de suas agências para realizar a operação.

Ainda que a operação tivesse sido realizada por telefone ou aplicativo de celular, caberia ao Banco Requerido, que dispõe de meios tecnológicos viáveis, comprovar a operação. Porém, o Requerido pautou suas alegações em discurso generalizado, sem apresentar, sequer, um documento, seja com assinatura física ou digital.

Na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização das instituições financeiras é objetiva. Logo, ao disponibilizar ao consumidor a possibilidade de solicitar a contratação de serviços por meios eletrônicos, telefones ou aplicativo de celular, a instituição financeira assume os riscos desta facilitação, cabendo a ela tomar todas as medidas cabíveis e necessárias para evitar possíveis ações fraudulentas.

Também não se pode dizer que a tarifa bancária descontada da conta da apelante seria devida em função de decorrer da abertura da própria conta corrente, o que tornaria dispensável a existência de contratação específica, eis que a regulamentação prevista na Resolução nº 3.919/10-BACEN, destaca, expressamente, em seus artigos 1º e 8º, o seguinte:

“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 39, III, indica ser vedada e abusiva qualquer conduta de prestador ou fornecedor que entregue ao consumidor, sem solicitação desse, qualquer produto ou serviço, nos seguintes termos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELO BANCO DE QUE O SERVIÇO BANCARIO DENOMINADO CESTA CELULAR FOI DEVIDAMENTE CONTRATADO PELO CONSUMIDOR
. A RESOLUÇÃO 3.919/10-BACEN, DESTACA, EXPRESSAMENTE, EM SEUS ARTIGOS 1º e 8º QUE O PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEVE SER REALIZADA MEDIANTE CONTRATO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou seu pedido de indenização e repetição de indébito improcedente, aduzindo, nas razões recursais, que o valor descontado à título de pacote de serviços bancários seria indevido, pois não foram contratados.

II – O banco apelado deixou de apresentar o contrato, que pudesse comprovar que a apelante contratou serviço da cesta de serviços em questão, contrariando a Resolução 3.919/10-BACEN (art. 1º e 8º), o que justifica a configuração da conduta ilícita do banco apelante, mediante a má prestação do serviço, a qual independe de culpa, nos termos artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dever de indenizar, pelo que arbitro os danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo este um valor razoável e proporcional, que não dá causa ao enriquecimento ilícito.

III – Em função de ser indevida e abusiva a cobrança da referida tarifa, imperiosa é a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da Apelante, o que deve ser feito em dobro, visto que, além do débito indevido de valores, há evidente má-fé da instituição financeira em cobrar por algo não contratado, consoante disciplina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV – Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001624-97.2018.8.14.0128 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANUÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CPC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO "IN RE IPSA".
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. VALOR INSUFICIENTE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DO INSTITUTO. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.85, §11, CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA PROCESSO Nº 0800753-32.2020.8.14.0009. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. JULGAMENTO 11/07/2023).

Reconhecida a inexistência de contratação demonstrada, a consequência natural é a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao seguro UNKSEG e a cessação definitiva de qualquer desconto remanescente. No plano patrimonial, a restituição há de ocorrer em dobro, pois trata-se de cobrança persistente sem suporte contratual comprovado revela falha relevante na prestação do serviço e não se compatibiliza com a cláusula de engano justificável. Instituições financeiras e seguradoras operam atividade altamente organizada, baseada em controle sistêmico, rastreabilidade e governança documental. A ausência de prova do vínculo, somada à efetivação de descontos periódicos, impede o reconhecimento de erro escusável.

Em relação aos danos morais, também assiste razão ao apelante. O desconto indevido em conta bancária do consumidor, sobretudo quando relacionado a verbas de subsistência e reiterado ao longo do tempo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Não se trata de contratempo trivial, mas de lesão à esfera patrimonial mínima, acompanhada de insegurança, frustração e sensação de desamparo perante cobrança não autorizada. O dano, nessa moldura, é presumível a partir do próprio fato ofensivo, dispensando prova específica do abalo anímico.

Quanto ao quantum, a fixação deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem propiciar enriquecimento indevido. Considerando a natureza da ofensa, a reiteração dos descontos, a capacidade econômica do réu e os parâmetros de moderação e razoabilidade, reputo adequado arbitrar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
, quantia suficiente para compensar o abalo experimentado por FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS e para desestimular a repetição da conduta.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO -
CESTA FÁCIL ECONÔMICA, NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO
.
DANO MORAL. CONFIGURADO
. SENDO FIXADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – In casu, verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários e também não demonstrou que o autor/apelante se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

II – Diante da cobrança indevida é cabível a condenação em danos morais, nos moldes do art. 14 do CDC, havendo a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante disposto na súmula 54 do STJ.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800743-17.2022.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, XII, DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário e a legalidade do desconto no benefício previdenciário do consumidor, todavia, verificou-se a ausência de comprovação da contratação, tratando-se, assim, de cobrança indevida.

2.O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado regularmente, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, entendo que deve ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes havendo um único desconto indevido. 4. Conhecimento e parcial provimento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, XII, do CPC/2015 c/c o art. 133 do Regimento Interno do TJE/PA”.

A restituição em dobro deverá abranger todos os valores indevidamente descontados sob a rubrica impugnada, a serem apurados em liquidação simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação. Sobre os danos morais, a correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, com juros de mora a partir da citação.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses.
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Conforme transcrição do Julgado, verifica-se que a Colenda Corte Superior modulou os efeitos sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva e, nesse sentido, a ausência da comprovação da má-fé atinge apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021 (data da publicação do embargo de divergência retro). Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto (id 13066732) deve ser comprovada a má-fé da conduta ilícita para que haja a determinação de restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e dar-lhe provimento
, para
reformar integralmente a sentença
e, em consequência,
julgar procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS
, a fim de:

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao seguro identificado como
UNKSEG
;

Determinar a cessação definitiva de eventuais descontos vinculados ao referido produto, caso ainda existentes;

Condenar
BANCO BRADESCO S.A.
à
restituição em dobro
de todos os valores indevidamente descontados em razão da cobrança impugnada, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação;

Condenar
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação;

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026